Tribunal: TJDFT
Processo: 0043221-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043221-10.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LOURDES SOARES, IRENE DA COSTA SOARES, ELENITA COUTINHO MACEDO, MAXIMINO MANUEL RODRIGUES, SEMY MARIA AZEVEDO RODRIGUES RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Diante da manifestação de ID no 47841825, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareçam se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por eles interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007